Tribunal: TJMT
Processo: 1014067-62.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO DIREITO À APOSENTADORIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. VERBAS ALIMENTARES RECEBIDAS EM APARENTE CONTEXTO DE BOA-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Mandado de Segurança, indeferiu pedido liminar destinado à suspensão dos efeitos da Portaria SMEconomia n. 283/2026, ao restabelecimento do pagamento de abono de permanência e à cessação de descontos realizados em folha de pagamento. O Agravante sustenta que o benefício havia sido regularmente concedido pela Administração Pública e posteriormente revogado sem motivação adequada, sem observância do contraditório e da ampla defesa, com determinação de devolução dos valores percebidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de liminar em mandado de segurança voltada à suspensão de ato administrativo que revisou a concessão de abono de permanência, bem como se há demonstração inequívoca de ilegalidade apta a afastar, em juízo de cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato administrativo e a sustar os efeitos da determinação de restituição dos valores percebidos pelo servidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em sede de agravo interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, a cognição recursal restringe-se à verificação dos requisitos previstos no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, não se admitindo, nesta fase processual, incursão exauriente sobre o mérito da controvérsia.
4. A Administração Pública exerce regularmente o poder-dever de autotutela ao revisar atos administrativos quando identifica possível ausência dos pressupostos legais que justificaram sua concessão, nos termos da Súmula n. 473 do STF.
5. O abono de permanência pressupõe o preenchimento integral dos requisitos para aposentadoria voluntária, de modo que a controvérsia acerca da comprovação do tempo de contribuição compromete, em tese, a própria subsistência do benefício.
6. A exigência de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC relativa ao período laborado sob regime celetista evidencia controvérsia técnica e jurídica incompatível com o reconhecimento, em sede liminar de mandado de segurança, de direito líquido e certo demonstrável de plano.
7. A existência de ação judicial anterior discutindo os mesmos requisitos para aposentadoria reforça a necessidade de dilação probatória e afasta a configuração de ilegalidade manifesta do ato administrativo revisional.
8. A suspensão cautelar do benefício, em tese, não afasta o exercício do contraditório e da ampla defesa, os quais permanecem assegurados nas esferas administrativa e judicial.
9. A restituição imediata de valores pagos por força de ato administrativo regularmente expedido não se harmoniza com a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 531, que afasta a devolução de verbas alimentares recebidas de boa-fé em decorrência de erro administrativo.
10. A ausência de indícios de fraude, má-fé ou participação dolosa do servidor recomenda a suspensão dos descontos realizados diretamente sobre sua remuneração até pronunciamento jurisdicional definitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública pode revisar ato concessivo de abono de permanência quando houver dúvida fundada acerca do preenchimento dos requisitos para aposentadoria.
2. A existência de controvérsia sobre o tempo de contribuição afasta, em sede liminar de mandado de segurança, o reconhecimento de direito líquido e certo ao restabelecimento do benefício.
3. É incabível a restituição imediata, mediante descontos em folha, de valores alimentares recebidos em contexto aparente de boa-fé por servidor público em decorrência de ato administrativo aparentemente legítimo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; ADCT, art. 19; Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III, e art. 12; Lei n. 9.784/1999, art. 50, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 473; STJ, Tema Repetitivo n. 531.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1014067-62.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ABONO DE PERMANÊNCIA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):
[RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - CPF: 162.078.821-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUSA FURTADO - CPF: 275.009.001-63 (AGRAVANTE), JAIRO PEREIRA ROCHA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL SUSPENDA OS DESCONTOS CONCERNENTES AO ABONO DE PERMANÊNCIA PRETÉRITOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO DIREITO À APOSENTADORIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. VERBAS ALIMENTARES RECEBIDAS EM APARENTE CONTEXTO DE BOA-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Mandado de Segurança, indeferiu pedido liminar destinado à suspensão dos efeitos da Portaria SMEconomia n. 283/2026, ao restabelecimento do pagamento de abono de permanência e à cessação de descontos realizados em folha de pagamento. O Agravante sustenta que o benefício havia sido regularmente concedido pela Administração Pública e posteriormente revogado sem motivação adequada, sem observância do contraditório e da ampla defesa, com determinação de devolução dos valores percebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de liminar em mandado de segurança voltada à suspensão de ato administrativo que revisou a concessão de abono de permanência, bem como se há demonstração inequívoca de ilegalidade apta a afastar, em juízo de cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato administrativo e a sustar os efeitos da determinação de restituição dos valores percebidos pelo servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em sede de agravo interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, a cognição recursal restringe-se à verificação dos requisitos previstos no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, não se admitindo, nesta fase processual, incursão exauriente sobre o mérito da controvérsia.

4. A Administração Pública exerce regularmente o poder-dever de autotutela ao revisar atos administrativos quando identifica possível ausência dos pressupostos legais que justificaram sua concessão, nos termos da Súmula n. 473 do STF.

5. O abono de permanência pressupõe o preenchimento integral dos requisitos para aposentadoria voluntária, de modo que a controvérsia acerca da comprovação do tempo de contribuição compromete, em tese, a própria subsistência do benefício.

6. A exigência de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC relativa ao período laborado sob regime celetista evidencia controvérsia técnica e jurídica incompatível com o reconhecimento, em sede liminar de mandado de segurança, de direito líquido e certo demonstrável de plano.

7. A existência de ação judicial anterior discutindo os mesmos requisitos para aposentadoria reforça a necessidade de dilação probatória e afasta a configuração de ilegalidade manifesta do ato administrativo revisional.

8. A suspensão cautelar do benefício, em tese, não afasta o exercício do contraditório e da ampla defesa, os quais permanecem assegurados nas esferas administrativa e judicial.

9. A restituição imediata de valores pagos por força de ato administrativo regularmente expedido não se harmoniza com a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 531, que afasta a devolução de verbas alimentares recebidas de boa-fé em decorrência de erro administrativo.

10. A ausência de indícios de fraude, má-fé ou participação dolosa do servidor recomenda a suspensão dos descontos realizados diretamente sobre sua remuneração até pronunciamento jurisdicional definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública pode revisar ato concessivo de abono de permanência quando houver dúvida fundada acerca do preenchimento dos requisitos para aposentadoria.

2. A existência de controvérsia sobre o tempo de contribuição afasta, em sede liminar de mandado de segurança, o reconhecimento de direito líquido e certo ao restabelecimento do benefício.

3. É incabível a restituição imediata, mediante descontos em folha, de valores alimentares recebidos em contexto aparente de boa-fé por servidor público em decorrência de ato administrativo aparentemente legítimo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; ADCT, art. 19; Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III, e art. 12; Lei n. 9.784/1999, art. 50, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n. 473; STJ, Tema Repetitivo n. 531.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Carlos de Sousa Furtado, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1015228-81.2026.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar destinado à suspensão dos efeitos da Portaria SMEconomia n. 283/2026 e ao restabelecimento do pagamento do abono de permanência.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que é servidor público municipal do Município de Cuiabá desde o ano de 1981, integrante do quadro em extinção denominado
Agente Municipal
, e que, após preencher os requisitos previstos na legislação previdenciária, requereu administrativamente a concessão do abono de permanência, pedido que foi deferido por meio do Parecer n. 127/2024, homologado em 18/03/2024, passando a perceber regularmente o benefício.

Alega que, posteriormente, formulou pedido de aposentadoria, ocasião em que a própria Administração reconheceu, por simulação oficial, a existência do direito, com resultado consignado como “
com direito
”, não obstante, o requerimento foi indeferido por meio da Portaria n. 317/2024, sob fundamento de insuficiência de tempo de contribuição ao regime próprio de previdência social, exigindo-se a apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).

Afirma que, diante dessa contradição administrativa, ajuizou a
ação de concessão de aposentadoria por contribuição c/c declaratória do tempo de serviço e danos morais
(autos n. 1000879-14.2025.8.11.0041), a qual se encontra em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca.

Assevera que, no curso da referida demanda, foi editada a Portaria SMEconomia n. 283/2026, por meio da qual a Administração retificou ato anterior, alterando o deferimento do abono de permanência para “indeferimento”, com cessação imediata dos pagamentos e determinação de restituição dos valores anteriormente percebidos, sem qualquer motivação de fato ou de direito que justificasse a alteração do entendimento administrativo.

Assinala que os efeitos financeiros da portaria já se materializaram em sua remuneração, conforme demonstrado por holerite referente ao mês de março de 2026, consistente na reativação da contribuição previdenciária de 14%, bem como na realização de dois descontos simultâneos a título de ressarcimento ao erário.

Assegura que a presunção de legitimidade dos atos administrativos possui natureza relativa e cede diante de ilegalidade manifesta verificável de plano, sustentando que a Portaria SMEconomia n. 283/2026 é nula por ausência de motivação, em afronta ao artigo 50, inciso I, da Lei n. 9.784/1999.

Acentua que a invocação do poder de autotutela administrativa não afasta a necessidade de instauração de procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa, especialmente em se tratando de ato que produziu efeitos favoráveis ao administrado por período superior a dois anos.

Argumenta que a edição da portaria durante o curso de ação judicial que discute “a mesma relação jurídica” configura inovação em matéria submetida ao Poder Judiciário, com afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao dever de lealdade processual.

Defende a violação ao contraditório e à ampla defesa, ao fundamento de que a Administração Pública editou a Portaria SMEconomia n. 283/2026 sem qualquer notificação prévia, impossibilitando a apresentação de argumentos contrários à revisão do ato, de documentos que demonstrassem o preenchimento dos requisitos ou de medidas preventivas.

Enfatiza a ilegalidade da determinação de restituição dos valores recebidos a título de abono de permanência, bem como dos descontos efetivados em folha de pagamento, ao argumento de que os valores foram percebidos de boa-fé, com amparo em ato administrativo regular, invocando a impossibilidade de devolução de valores pagos em decorrência de erro ou interpretação administrativa.

Com essas razões, requer a reforma da decisão agravada para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria SMEconomia n. 283/2026, com o consequente restabelecimento do pagamento do abono de permanência, a cessação dos descontos de ressarcimento lançados em folha e a suspensão da contribuição previdenciária de 14% reativada em decorrência da cessação do benefício.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada e a concessão da medida liminar pleiteada na origem.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 358290899).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 358256855).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 361259865).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES, OAB/MT 4554-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Eminentes Pares,

Como visto, o Agravante pretende a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido liminar destinado à suspensão dos efeitos da Portaria SMEconomia n. 283/2026 e ao restabelecimento do pagamento do abono de permanência.

Extrai-se dos autos de origem que José Carlos de Sousa Furtado impetrou mandado de segurança em face de ato atribuído ao Secretário Adjunto de Gestão do Município de Cuiabá, alegando, em síntese, ser servidor público municipal desde 17/03/1981, inicialmente submetido ao regime celetista, posteriormente estabilizado nos termos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e transposto para o regime estatutário por força da legislação municipal.

Sustentou que, após implementar os requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária, obteve, em sede administrativa, a concessão do abono de permanência, formalizada por ato administrativo regularmente homologado.

Aduziu que, posteriormente, ao formular pedido de aposentadoria, a própria Administração Pública passou a questionar a contagem do tempo de serviço anterior à transposição do regime jurídico, exigindo a apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, culminando, posteriormente, na edição da Portaria SMEconomia n. 283/2026, por meio da qual foi retificado o ato anteriormente concessivo do abono de permanência, convertendo-se o deferimento em indeferimento, com determinação de cessação imediata do benefício e restituição dos valores percebidos.

Pontuou que o referido ato administrativo foi praticado sem prévia instauração de procedimento administrativo, sem oportunização do contraditório e da ampla defesa, sem notificação prévia do servidor ou de sua procuradora e sem a devida motivação fática e jurídica, em afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da boa-fé administrativa, razão pela qual requereu, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da portaria impugnada, o restabelecimento do pagamento do abono de permanência e a sustação dos descontos implementados em sua remuneração.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a medida requerida, assentando sua decisão nos seguintes termos:

“[...] No caso concreto, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a existência de direito líquido e certo de forma inequívoca.

Embora o impetrante apresente atos administrativos anteriores que indicam o reconhecimento do direito ao abono de permanência, a suspensão do benefício decorre de ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade, inserido no âmbito do poder-dever de autotutela da Administração Pública.

A revisão de atos administrativos, quando constatada possível irregularidade ou necessidade de reavaliação dos pressupostos que ensejaram sua concessão, encontra respaldo na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, sendo possível à Administração anular ou revisar seus próprios atos, especialmente quando presente risco ao erário, sem que tal providência configure, de plano, ilegalidade.

Ainda que se alegue ausência de contraditório prévio, tal circunstância, por si só, não é suficiente, neste momento processual, para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, sobretudo quando a suspensão possui natureza cautelar e visa resguardar o erário, podendo o contraditório ser exercido em momento posterior, no âmbito administrativo ou judicial.

[...]

Neste sentido, a existência de controvérsia quanto à legalidade da manutenção do benefício, aliada ao exercício do poder de autotutela administrativa, afasta, neste momento, a configuração de direito líquido e certo apto a justificar a concessão da medida de urgência.

Ademais, a concessão da medida liminar para restabelecimento de verba de natureza alimentar apresenta risco de irreversibilidade fática, tendo em vista a natureza irrepetível dos valores percebidos de boa-fé pelo servidor, circunstância que recomenda maior cautela na análise do pedido.

Soma-se a isso a existência de demanda judicial em curso envolvendo a mesma relação jurídica, o que evidencia a complexidade da controvérsia e reforça a necessidade de maior aprofundamento da análise, incompatível com a via estreita do mandado de segurança em sede liminar.

Diante desse cenário, a análise própria da tutela de urgência, limitada à cognição sumária, não permite, neste momento, concluir pela manifesta ilegalidade do ato impugnado.

Ante o exposto, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR, por ausência dos requisitos legais para sua concessão.

Sem custas, tendo em vista que o mandado de segurança é isento no âmbito do Estado de Mato Grosso, restando prejudicada a análise do pedido de gratuidade judiciária.

Determino a notificação da autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo legal.

Determino a ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada.

Determino que a Secretaria certifique a existência do processo no 1000879-10.2025.8.11.0041 e, após, voltem conclusos para análise de eventual prevenção ou conexão (ID. 227197410), devendo retornar com a análise para conexão na mesma vara.

Após, encaminhem-se ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/2009. [...]”. (id. 227399247).

Contra essa decisão, José Carlos de Sousa Furtado interpôs o presente recurso.

Insta consignar, inicialmente, que, tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em sede de mandado de segurança, a cognição a ser exercida por esta Instância recursal restringe-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida de urgência previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, consistentes na relevância dos fundamentos deduzidos na impetração e na possibilidade de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final do julgamento do
mandamus
.

Nessa perspectiva, a análise desenvolvida nesta fase processual possui caráter necessariamente sumário, não se prestando à resolução definitiva da controvérsia de fundo, a qual deverá ser oportunamente enfrentada pelo Juízo de origem, à luz de cognição exauriente.

No caso concreto, contudo, os elementos até então coligidos aos autos não evidenciam, de plano, a presença concomitante dos pressupostos necessários à concessão da providência excepcional vindicada.

Consoante se extrai do caderno processual, o Agravante sustenta possuir direito líquido e certo à manutenção do abono de permanência, ao argumento de que o benefício lhe foi regularmente deferido pela Administração Pública após o reconhecimento do preenchimento dos requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária, sendo, por isso, ilegal a posterior edição da Portaria SMEconomia n. 283/2026, que retificou o ato concessivo, determinando a cessação do pagamento da vantagem e a restituição dos valores percebidos.

Defende, ainda, ausência de motivação do ato administrativo, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como impossibilidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé.

Malgrado os argumentos expendidos pelo Recorrente, verifica-se que a insurgência não se mostra apta a afastar a presunção de legitimidade e veracidade que milita em favor dos atos administrativos, especialmente quando editados no exercício regular do poder-dever de autotutela da Administração Pública.

Com efeito, é cediço que a Administração não apenas pode, mas deve revisar seus próprios atos quando constatar a existência de ilegalidade, inconsistência técnica ou ausência dos pressupostos que autorizaram sua prática, orientação essa consagrada pela Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

No caso em exame, a documentação acostada aos autos evidencia que a revisão administrativa do abono de permanência não decorreu de mera liberalidade ou de atuação arbitrária da Administração Municipal, mas, em tese, de reavaliação técnica promovida no curso do processo administrativo instaurado para apreciação do pedido de aposentadoria formulado pelo próprio servidor, oportunidade em que se constatou a ausência de documentação considerada essencial para a comprovação integral do tempo de contribuição necessário à concessão do benefício previdenciário, notadamente a Certidão de Tempo de Contribuição – CTC referente ao período laborado sob o regime celetista.

Dessarte, essa circunstância, por si só, afasta, neste momento processual, a alegação de manifesta ausência de motivação do ato retificador, porquanto a motivação administrativa revela-se vinculada à superveniente constatação de possível insuficiência documental para comprovação do requisito temporal exigido para aposentadoria.

Cumpre destacar, ainda, que o abono de permanência, por sua própria natureza jurídica, constitui vantagem pecuniária destinada exclusivamente ao servidor que, embora já tenha implementado integralmente os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade, nos termos do artigo 40, § 19, da Constituição Federal.

Em outras palavras, o benefício pressupõe, necessariamente, a existência de direito previamente consolidado à aposentadoria. Assim, se paira controvérsia acerca da efetiva comprovação do tempo de contribuição necessário à inativação, especialmente diante da exigência de documentação previdenciária complementar, revela-se, ao menos nesse momento, plausível a reavaliação do ato concessivo do abono, uma vez que eventual ausência do suporte fático-jurídico para aposentadoria repercute, logicamente, na própria subsistência da vantagem anteriormente deferida.

A propósito, não se pode perder de vista que a mesma controvérsia relativa ao cômputo do tempo de serviço prestado sob regime celetista, à necessidade de apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC e ao efetivo preenchimento dos requisitos para aposentadoria já se encontra submetida à apreciação judicial nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Aposentadoria por Contribuição n. 1000879-10.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, inclusive tendo sido objeto de anterior Recurso de Agravo de Instrumento, no qual esta Egrégia Câmara assentou a ausência de prova documental robusta apta a demonstrar, de forma inequívoca, o direito alegado, especialmente diante da inexistência de Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS.

Esse cenário evidencia, com clareza, que a matéria controvertida está longe de ostentar a liquidez e certeza exigidas para o manejo exitoso do mandado de segurança, cuja via processual pressupõe prova pré-constituída e direito demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória. Ao revés, os documentos acostados aos autos revelam a existência de efetiva controvérsia técnica e jurídica acerca da regularidade da contagem do tempo contributivo do servidor, circunstância que, por si só, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade manifesta apta a justificar o afastamento imediato do ato administrativo impugnado.

No tocante à alegada ausência de contraditório prévio, também não se verifica, nesta fase processual, ilegalidade flagrante capaz de justificar a concessão da medida liminar. Isso porque a suspensão do benefício decorreu, em tese, de medida cautelar adotada pela Administração no exercício do dever de proteção à legalidade e ao patrimônio público, permanecendo assegurado ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa tanto na esfera administrativa quanto, sobretudo, na esfera judicial, inclusive nas demandas já em curso.

Diversamente do que ocorre em relação ao pleito de restabelecimento imediato do abono de permanência, verifica-se plausibilidade jurídica específica quanto à insurgência dirigida contra os descontos implementados em folha de pagamento a título de ressarcimento ao erário, referentes aos valores anteriormente percebidos pelo Agravante.

Com efeito, a documentação acostada aos autos evidencia, em juízo de cognição sumária, que o abono de permanência foi concedido ao servidor mediante ato administrativo formal regularmente expedido pela própria Administração Pública, após análise do requerimento administrativo e homologação do Parecer n. 127/2024, circunstância que, ao menos em princípio, revela o recebimento da vantagem sob aparente amparo de legitimidade administrativa e em contexto de boa-fé objetiva do servidor.

Nessa perspectiva, a determinação de restituição imediata dos valores anteriormente percebidos, acompanhada da implementação de descontos diretos em folha de pagamento, não se harmoniza, neste momento processual, com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 531, segundo a qual é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando decorrentes de erro administrativo, má interpretação da legislação ou inadequada aplicação dos critérios normativos pela própria Administração.

Embora a controvérsia acerca do efetivo preenchimento dos requisitos necessários à concessão do abono de permanência ainda demande aprofundamento cognitivo, especialmente no que concerne à comprovação do tempo de contribuição e à necessidade de apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, tal circunstância não autoriza, ao menos neste estágio processual, a imediata imposição de descontos remuneratórios destinados ao ressarcimento de valores percebidos por força de ato administrativo aparentemente legítimo e regularmente editado.

Convém registrar que, independentemente da futura conclusão acerca da legalidade da manutenção do benefício, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem conferido especial proteção à irrepetibilidade das verbas alimentares percebidas de boa-fé, notadamente quando inexistente demonstração inequívoca de fraude, má-fé ou participação dolosa do servidor na formação do ato administrativo posteriormente revisto.

No caso concreto, não há, ao menos até o presente momento, elementos objetivos capazes de evidenciar conduta dolosa do Agravante, tampouco demonstração de que tenha contribuído conscientemente para eventual equívoco administrativo na concessão do benefício.

Outrossim, a continuidade dos descontos implementados diretamente sobre a remuneração do servidor revela potencial risco de dano de difícil reparação, diante da natureza alimentar das verbas atingidas, circunstância que recomenda, por prudência, a preservação da situação remuneratória até pronunciamento jurisdicional definitivo acerca da controvérsia.

Nesse contexto, sem prejuízo da ulterior apreciação exauriente da matéria pelo Juízo de origem, revela-se cabível, neste momento processual, a concessão parcial da tutela recursal exclusivamente para
determinar a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento a título de ressarcimento ao erário
, referentes aos valores pretéritos percebidos pelo Agravante a título de abono de permanência, mantida, contudo, a higidez da decisão agravada quanto aos demais pedidos formulados.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, em parte
, ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por José Carlos de Sousa Furtado, exclusivamente para determinar a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento a título de ressarcimento ao erário, referentes aos valores pretéritos percebidos pelo Agravante a título de abono de permanência, mantida, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL - CONVOCADA):

Afigura-se uma situação bastante difícil, pois o servidor recebe vencimentos de natureza alimentar. Recebia-os de boa-fé, porquanto dispunha de um deferimento. A Administração Pública possui a prerrogativa da autotutela, de modo que competia a ela cessar o benefício de forma prospectiva; contudo, exigir a repetição do indébito, com a devolução do dinheiro mediante desconto em folha, mostra-se excessivamente oneroso para a parte. Tal medida prejudicará o orçamento, ainda mais na aposentadoria, obstando o pagamento de despesas com medicamentos ou com o plano de saúde.

Portanto, acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (2o VOGAL):

Comungo desse mesmo entendimento. Estamos diante de uma situação que envolve o exercício da autotutela administrativa. Em sede de mandado de segurança, discute-se a existência de direito líquido e certo, restringindo-se a análise, em sede de agravo de instrumento, à probabilidade desse direito. A observação formulada reveste-se de total propriedade, pois, antes de se concluir o desfecho processual, afigura-se mais razoável adotar essa postura de prudência.

De igual modo, acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026.